Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. OCORRIDA. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE DADOS FUNCIONAIS DO SERVIDOR. INDEVIDA NO CASO CONCRETO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A Súmula 410 do STJ preconiza que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. No caso concreto, ao contrário do alegado, o agravante foi intimado pessoalmente.

2. É devida a majoração das astreintes anteriormente fixadas, quando o INSS não converte o auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, dentro do prazo de um ano, sendo certo que não se justifica a ausência de mão-de-obra (servidores), pois a determinação fora exarada em prazo considerável.

3. Indevida a identificação dos dados pessoais do servidor responsável para fazer anotações previdenciárias decorrentes de decreto sentencial, quando não houver decisão anterior alertando a penalidade de responsabilização pessoal.

3. Deu-se parcial provimento ao recurso.